Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708211-41.2025.8.07.0000 Agravante : PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SANTANA Agravado : ELMA GONÇALVES DOS SANTOS Processo de Origem : 0721455-45.2023.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO GONÇALVES DE SANTANA, em face da decisão de Id. 69507048, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Procedimento Comum Cível, proposto em desfavor de ELMA GONÇALVES DOS SANTOS, ora agravada. Na origem, o Juízo a quo, acolheu impugnação a gratuidade de justiça e revogou o benefício que havia concedido ao agravante nos seguintes termos: [...] 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Paulo Roberto Gonçalves de Santana em face de Elma Gonçalves dos Santos. O autor alega que, no dia 09/09/2023, a requerida foi até sua residência em busca da filha do casal e que, ao não encontrá-la, proferiu ofensas com palavras de baixo calão e ameaças. Sustenta que foi até a portaria para buscar esclarecimentos sobre a entrada no prédio, momento em que foi novamente alvo de xingamentos na presença de moradores e funcionários. Além disso, relata que a requerida lhe desferiu dois tapas no rosto. Informa que registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Pede a gratuidade de justiça, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Os autos vieram declinados da 1a Vara Cível de Águas Claras, conforme despacho de Id. 177673530. A decisão de Id. 178208514 recebeu a ação e concedeu gratuidade de justiça ao autor. Citada, a requerida apresentou contestação ao Id. 184732066. Aduz que os fatos narrados na inicial foram distorcidos. Alega que no dia dos fatos buscava informações sobre sua filha e, diante da negativa do autor em permitir que ela visse a criança, dirigiu-se ao apartamento, onde foi recebida. Afirma que, ao ser impedida de ver a filha, iniciou-se uma discussão e que apenas revidou as agressões verbais. Noticia que faz uso de medicações controladas e afirmou que as mensagens trocadas entre as partes demonstram que sua intenção era apenas ver sua filha. Alegou que o irmão do autor registrou apenas parte da discussão, omitindo as ofensas que ela teria sofrido. No mérito, impugna a caracterização do dano moral, argumentando que se tratou de uma discussão acalorada e recíproca. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira. Por outro lado, impugna a gratuidade concedida ao autor, argumentando que ele possui renda suficiente para arcar com as custas do processo. Pediu ainda a impugnação do valor da causa, sustentando que o montante pleiteado é desarrazoado e desproporcional. Em réplica, o autor rechaça as alegações da requerida e reitera os pedidos iniciais (Id. 186685125). Intimadas as partes para dizerem acerca de eventual dilação probatória, a parte requerida pediu o julgamento antecipado (Id. 188013163). O autor não se manifestou. A parte autora acostou aos autos os documentos que comprovam a hipossuficiência de recursos, a fim de embasar o pedido de gratuidade de justiça (Id. 218425419). 2. Considerando o teor dos documentos de id. 218457801, defiro à ré os benefícios da justiça gratuita. No mais, em contestação a ré impugnou o benefício da justiça gratuita concedida ao requerente. Com razão. Conforme contracheques juntados na inicial pelo requerente, ele possui renda bruta de R$ 8.000,00 e líquida de aproximadamente R$ 5.250,00 (id. 176339486), o que lhe permite pagar as custas do processo, ainda que de forma parcelada, sem comprometimento de sua subsistência. Consigno que na inicial há manipulação de dados, pois foi informado que o requerente possui renda líquida de R$ 2.004,26, omitindo-se que tal valor decorre da existência de adiantamento salarial superior a R$ 3.000,00, que obviamente compõe a renda mensal. Assim, acolho a impugnação e revogo o benefício concedido ao requerente, que deverá recolher as custas processuais em 15 dias. 3. Sem prejuízo, na inicial o autor afirmou que realizou exame de corpo de delito, mas não juntou o laudo aos autos. No id. 176339492 também há menção sobre a filmagem das agressões - que realmente existem, pois, juntadas aos autos n° 0704682-39.2024.8.07.0003 -, mas o requerente não as anexou a este feito e não a submeteu ao contraditório. Assim, converto o julgamento em diligência, concedendo o prazo de 10 dias ao requerente para que junte aos autos o laudo do exame de corpo de delito ou justifique a impossibilidade de de fazê-lo, assim como as imagens existentes sobre o conflito. Consigno que, na forma do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprar a existência do evento, assim como a extensão dos danos eventualmente sofridos. 4. Com a juntada do item 3, diga a ré e conclusos para sentença. [...] Em razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Alega que ao receber a inicial, o magistrado a quo proferiu decisão de Id. 178208514, deferindo a gratuidade de justiça. No entanto, após a apresentação da contestação pela Agravada, o magistrado acolheu impugnação a concessão do benefício conforme Id. 224721643. Arrazoa para tanto que a decisão recorrida inobservou a presunção de veracidade, se valendo da justificativa inócua lançada pela agravada, de que possuiria capacidade para arcar com o pagamento das custas processuais. Argumenta que recebe proventos no valor de R$ 5.200,00, possui uma filha de 02 anos de idade, a qual paga prestação alimentícia descontada diretamente em sua fonte pagadora e ainda contribui com as despesas do cotidiano, como fraldas, leite, roupas, além de pagar o plano de saúde da menor. Informa que se encontra respondendo a processo de execução por prestações alimentícias atrasadas, onde o Juízo determinou o pagamento em prestações, também, descontadas diretamente de seu salário. Assim, o agravante tem desconto de 24% (de pensão alimentícia) e 12% (sobre os alimentos retroativos) sobre seu salário bruto, somando a 36%, além dos descontos de INSS, imposto de renda, e plano de saúde seu e da sua filha. Narra que se encontra em situação de miserabilidade jurídica, não tendo condições de arcar com os ônus processuais. E requer a concessão de efeito suspensivo ativo. Colaciona jurisprudência e doutrina para abonar sua tese. Conclui, requerendo o seguinte: a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, visto que acatados todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I – CPC), a fim de se conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) A citação do Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; d) Que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante. [...] Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Cumpre, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se a avaliar a pertinência do deferimento da impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que havia sido concedida ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Grifou-se] Como o salário-mínimo atual é de R$ R$ 1.518, 00 (mil, quinhentos e dezoito reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo de origem verifiquei que para obter o benefício da gratuidade de justiça, o agravante colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência (Id. 176339474) e os contracheques de abril a setembro do 2023 (Id’s. 176339478 a 176339486), comprovante de residência (Id. 176339473) e relatório de negativação de seu nome por inadimplência com instituições financeiras (Id. 176339490), para fins de comprovação da sua vulnerabilidade financeira. Com base nos citados documentos, o Magistrado a quo deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor/agravante. Em sede de contestação, a requerida/agravada impugnou o deferimento do benefício alegando que o agravante possui renda suficiente para arcar com as custas do processo, entretanto, não colacionou aos autos quaisquer documentos que corroborassem suas alegações. O Magistrado, na origem, em decisão de organização e saneamento do processo, acolheu a impugnação e revogou o benefício deferido, aduzindo qua a renda líquida do agravante é de aproximadamente R$ 5.250,00 (id. 176339486), o que lhe permite pagar as custas do processo, ainda que de forma parcelada, sem comprometimento de sua subsistência. Pois bem. Razão assiste ao agravante. Analisando os documentos alhures e os contracheques atualizados, verifica-se, que, de fato, o agravante percebe remuneração líquida inferior a 5 salários mínimos. Constatei, ainda mais, na análise dos comprovantes de recebimento de proventos referentes aos meses de novembro/2024, dezembro/2024 e janeiro/2025 (Id’s 69507050, 69507051 e 69507052), que o salário líquido do recorrente sequer alcança o valor de R$2.000,00. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante. Portanto, o acervo de provas trazido aos autos, induz a conclusão de que não se trata de pessoa que desfruta de uma vida de ostentação e luxo. Importa, ressaltar que o custo do processo é mais do que somente as custas, e, o benefício da gratuidade, também, é mais do que a isenção do pagamento do preparo, ainda que sejam módicos os valores das custas. Nesse contexto, os parâmetros subjetivos e objetivos parecem apontar para a hipossuficiência econômica do agravante. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento e o de sua família, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ser extinto, por falta de requisito essencial, conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para reformar a decisão recorrida, rejeitando a impugnação a gratuidade de justiça oposta pela requerida e para garantir, em caráter precário e provisório, a gratuidade da justiça ao agravante até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da e. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator